Tribunal: TJES
Processo: 5000939-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000939-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LAYLA SOUZA DE MENEZES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO COM PRAZO DE EMISSÃO ESPECÍFICO. COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF. DESCUMPRIMENTO PELA CANDIDATA. RECLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FORMALISMO EXACERBADO. TUTELA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança para suspender o ato de reclassificação de candidata em Processo Seletivo Simplificado, o qual foi motivado pela apresentação de comprovante de situação cadastral do CPF emitido fora do prazo de 30 dias previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo que reclassificou a candidata por descumprimento de exigência formal do edital representa exercício regular do poder administrativo, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital, ou se configura formalismo exacerbado, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, e suas regras devem ser observadas para garantir a isonomia, a legalidade e a segurança jurídica.

O controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos limita-se à análise da legalidade, não podendo interferir no mérito, exceto em casos de flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A exigência de apresentação do comprovante de situação cadastral do CPF, emitido em até 30 dias antes da convocação, constitui requisito objetivo e isonômico, não configurando formalismo exacerbado, mas sim medida para garantir a regularidade documental e a transparência do processo seletivo.

A flexibilização de uma regra do edital para um candidato, sem que a norma seja manifestamente ilegal, viola os princípios da impessoalidade e da igualdade, conferindo tratamento privilegiado e comprometendo a previsibilidade das normas do certame.

A aplicação da sanção de reclassificação, em vez da eliminação da candidata, demonstra a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois mantém a possibilidade de sua futura contratação.

Para a concessão de liminar em mandado de segurança, é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito, requisito não atendido quando o ato administrativo impugnado aparenta conformidade com a lei e com o edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que deferiu o pedido de tutela liminar postulado no mandado de segurança nº 5000064-35.2025.8.08.0038, impetrado por
LAYLA SOUZA DE MENEZES
, para suspender os efeitos dos atos que resultaram na reclassificação da impetrante no Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, determinando a sua reinclusão na classificação inicial para escolha de vagas.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
a candidata não apresentou integralmente a documentação exigida pelo edital, em especial o comprovante de regularidade de situação cadastral do CPF, emitido no prazo estipulado;
(ii)
a decisão agravada afronta o princípio da vinculação ao edital, que estabelece regras objetivas para todos os candidatos, sem possibilidade de tratamento diferenciado;
(iii)
a reclassificação decorreu do descumprimento do edital e não de decisão arbitrária da Administração, inexistindo ilegalidade nos atos administrativos impugnados;
(iv)
a decisão compromete a organização do ano letivo de 2025, trazendo prejuízos à Administração Pública e aos demais candidatos regularmente classificados.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Nos termos do art. 7º, inc. III, da Lei n. 12.016/2019, o juiz poderá determinar a suspensão dos efeitos do ato apontado coator quando houver fundamento relevante (probabilidade do direito) e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida postulada (perigo de dano).

A probabilidade do direito, segundo sustenta a impetrante, aqui agravada, repousa na suposta
exigência desproporcional
da Administração que resultou na sua reclassificação no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, uma vez que todos os demais documentos apresentados foram aceitos e apenas o comprovante de regularidade de situação cadastral do CPF foi indeferido por razões meramente formais.

Acerca da matéria, cabe registrar, de início, que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido, em regra, avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, sobretudo na seara dos concursos públicos e processos seletivos simplificados, que devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual, sendo a lei do certame, vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestá-lo.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A análise das questões sob o prisma do princípio da legalidade não exclui a necessidade de verificar a razoabilidade das exigências estabelecidas no edital, uma vez que o formalismo deve servir como ferramenta para garantir, simultaneamente, a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência. Isso é essencial para assegurar que o objetivo do certame — selecionar os candidatos mais qualificados para o cargo — seja plenamente alcançado, sem prejuízo dos princípios que norteiam a administração pública.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1. a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante.
2. A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado
. 3. Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES - APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado
. 2. Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003329-67.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 25 de Julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJES - Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Válido destacar, por fim, que ao Poder Judiciário, em regra, não cabe interferir nos critérios adotados para seleção no âmbito dos concursos públicos, pois esta definição está inserida no campo da discricionariedade administrativa, razão pela qual sua interferência somente se justifica no caso de flagrante ilegalidade.

Fixadas tais premissas, observa-se que o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 previa, expressamente, em seu item 9.5, II, que o comprovante de situação cadastral do CPF deveria ser emitido em até 30 (trinta) dias antes da convocação, de sorte que a inobservância desta regra resultaria da reclassificação - e não eliminação - da candidata,
in litteris
:

“9.5. [...] II - Comprovante de situação cadastral do CPF, a ser retirado no site da Receita Federal https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, comprovando a regularidade cadastral do CPF,
emitido em até 30 dias antes da convocação
;”

A exigência editalícia de apresentação do comprovante de situação cadastral do CPF com validade de até 30 dias não configura formalismo exacerbado, mas sim requisito objetivo aplicável a todos os candidatos de forma isonômica, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital. Trata-se de regra clara e previamente estabelecida, cuja observância visa garantir a regularidade documental dos participantes e a transparência do certame, prevenindo possíveis inconsistências cadastrais que possam comprometer a organização e a lisura do processo seletivo.

Ademais, o cumprimento de requisitos formais previstos no edital não pode ser flexibilizado individualmente, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da igualdade, bem como de afronta à segurança jurídica e à previsibilidade das normas que regem o certame, se dele não resulta,
de per si
, flagrante ilegalidade ou abusividade.

Não se olvide, por certo, que a discricionariedade conferida à Administração Pública quando da formulação das regras editalícias não afasta a sujeição delas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a obstar o formalismo exacerbado, que muitas vezes dá azo a decisões arbitrárias. No caso, contudo, a narrativa da exordial favorece a interpretação no sentido de não ter a candidata agido com zelo e diligência na extração do comprovante de regularidade de situação cadastral do CPF com observância do prazo estipulado.

Oportuno acrescentar, ainda, que, o fato de a candidata manter ou já ter mantido vínculo contratual temporário com o Estado não a exime do cumprimento integral das regras previstas no edital do certame, uma vez que, à luz princípio da isonomia, impõe-se que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas exigências, independentemente de vínculos anteriores com a Administração Pública, garantindo, assim, a igualdade de condições entre os participantes e a transparência do processo seletivo, evitando tratamento privilegiado ou diferenciação indevida.

Ademais, a reclassificação da candidata e não sua eliminação afasta, na minha percepção, eventual alegação de ameaça de lesão ao seu direito, já que a sua permanência na lista de classificados ainda possibilita a sua contratação.

Daí porque não se pode considerar demonstrado, para fins de deferimento da tutela liminar postulada no mandamus originário, o requisito da probabilidade do direito, conforme exigido no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2019, uma vez que a reclassificação da agravada não consubstancia, aparentemente, violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e lhe
dou provimento
para reformar a decisão recorrida, pois ausente o requisito necessário ao deferimento da medida liminar postulada no mandamus originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)